Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0749711-63.2020.8.07.0000 DESPACHO Embora não juntado o contrato social da agravante nesta sede, verifica-se que nos autos de origem (PJe 0015331-91.2016.8.07.0001) consta o contrato social da sociedade empresária (id. 130566328), documento apto à conferência de dados e da cadeia de procuração e substabelecimentos. Nesse quadro, tenho por regularizada a representação processual. Retornem-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais-COREC, para aguardar julgamento dos recursos nos Tribunais Superiores, conforme id. 34512771. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator